Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715798-81.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON DE SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO DAS DEFESAS. TODAS AS ALÍNEAS. APENAS ALÍNEAS “C” E “D” NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. APENAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INVESTIGATIVA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. RECURSOS PROVIDOS. 1. No Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, conforme enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas. 2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade. 3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. A incidência do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. 5. Meras conjecturas, amparadas apenas nas provas produzidas na fase de inquérito policial, em testemunhos de “ouvir dizer” (hearsay witness) ou em acontecimentos anteriores ao crime, não se mostram suficientes para a condenação pelo Tribunal do Júri, encontrando-se a decisão dos jurados, portanto, contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 6. Apesar da informação de que os acusados tiveram desavenças anteriores com a vítima, tempos antes da prática do delito, incabível a condenação baseada apenas em prova de que o agente tenha motivo para a prática do crime, sem elementos, contudo, que de fato o tenha cometido. 7. Deve a decisão do Conselho de Sentença ser anulada, haja vista que contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 8. Recursos providos. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora manteve hígida a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Afirma que a condenação se baseou unicamente em elementos colhidos durante o inquérito policial. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Dessa forma, não há lastro em prova judicializada hábil à condenação dos recorrentes. Em verdade, a ausência de provas desprovidas de tal natureza não permitiria sequer a pronúncia. Não se desconhece entendimento mais recente das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a solução mais acertada seria, não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia, pois não poderia ter submetido os recorrentes ao Tribunal do Júri com base em depoimento de “ouvir dizer”. Todavia, uma vez que esta 2a Turma Criminal manteve a decisão de pronúncia, não pode agora em sede de apelação conceder “habeas corpus” contra seu próprio julgado (quiçá o STJ). Assim, diante da limitada atuação desta 2a Turma Criminal, deve a decisão do Conselho de Sentença ser anulada, haja vista que contrária a prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Por conseguinte, prejudicada a análise da irresignação recursal quanto à alínea “c” (erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena) do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento aos recursos das Defesas, a fim de anular a decisão do Conselho de Sentença (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), para que os réus SÉRGIO ROLIM DE OLIVEIRA e WELLINGTON DE SOUZA DA SILVA sejam submetidos a novo Júri” (ID 65104173). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025